Tribunal: TJES
Processo: 5022947-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022947-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA VEIGA RUY e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5022947-77.2024.8.08.0048.

RECORRENTE: ESTÁCIO DE SÁ EDUCAÇÃO LTDA e NAYARA VEIGA RUY.

RECORRIDO: ESTÁCIO DE SÁ EDUCAÇÃO LTDA e NAYARA VEIGA RUY.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUPLO RECURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos

infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade,
critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ESTÁCIO DE SÁ EDUCAÇÃO LTDA e NAYARA VEIGA RUY, cuja sentença (ID nº "
66793283
") julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a Parte Ré a indenizá-la em danos materiais na importância de R$ 9.003,51 (nove mil, três reais e cinquenta e um centavos) e morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Antes de passarmos à análise das pretensões recursais, vale a citação da sentença, que tratou de forma completa a controvérsia. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que a autora celebrou com a ré, em 02/08/2018, contrato de prestação de serviços educacionais, para ingresso no curso de graduação em Fisioterapia (ID’s 47756524 e 47756525).

Outrossim, depreende-se que a suplicante, em 15/08/2018, logrou êxito na obtenção de financiamento estudantil por intermédio do Programa do Governo Federal "FIES", celebrando a adesão junto à Caixa Econômica Federal, com aprovação do crédito pelo período do curso, qual seja, 10 (dez) semestres, no valor global de R$ 84.534,62 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo-lhe exigido, ainda, o aditamento semestral do referido negócio jurídico (ID 47756526).

A par disso, consoante as regras do aludido negócio jurídico, a renovação semestral do financiamento depende de participação ativa da instituição de ensino, por meio da sua Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), incumbindo a esta o cumprimento de diligências a fim de que o discente possa realizar o aditamento do crédito estudantil, como se infere no ID 47756532.

Ademais, verifica-se, da análise conjunta dos documentos anexados aos ID’s 47756535 e 52086446, que o financiamento obtido compreendida a 87,19% (oitenta e sete vírgula dezenove por cento) da mensalidade, incumbindo à suplicante quitar a diferença, a qual era exigida pelo agente financiador, que repassava a importância à instituição de ensino demandada.

Por seu turno, resta devidamente comprovado, pelos atendimentos da autora perante a ré (ID’s 47756528 e 47756529), bem como não é ponto controvertido, que a discente enfrentou problemas para a realização dos aditamentos semestrais do crédito estudantil, o que ensejou a suspensão desta avença no segundo semestre de 2020, quando deveria cursar o 5º (quinto) da graduação.

Extrai-se, ainda, daqueles documentos, que nos semestres seguintes a requerente persistiu com problemas em sua matrícula e renovação do "FIES", por informações divergentes existentes nos sistemas da instituição de ensino e da Caixa Econômica Federal.

Não obstante a suspensão do crédito, foi demonstrado que a suplicante quitou a diferença de mensalidade não financiada nos meses de julho a dezembro/2020, que totalizou a soma de R$ 1.245,41 (hum mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Neste contexto, cabe salientar que o ente bancário esclareceu à demandante a necessidade do cumprimento das obrigações pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para o êxito no aditamento do financiamento (ID 47756532), cuja informação foi por diversas vezes repassada à demandada, sem que houvesse solução satisfatória, tendo em vista que a divergência dos dados da discente no sistema do agente financeiro, tal como o período cursado (ID 47756534), o que ensejou no encerramento do crédito estudantil em 15/06/2023, quando ainda se encontrava no 9º (nono) semestre da graduação (ID 47756536), uma vez que, repita-se, no sistema do "FIES", a discente já teria realizado os 10 (dez) semestres do curso.

Em razão disso, tem-se que a postulante não teve outra opção senão contratar o último semestre da graduação diretamente com a ré, pagando, nos meses de julho a dezembro/2023, R$ 7.758,10 (sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) (ID’s 47756537, 47756538 e 47756539).

A par de todo o acima mencionado, vale ressaltar que a requerida não apresentou provas hábeis a desconstituir o direito autoral, não tendo, pois, comprovado que o problema nos aditamentos do crédito estudantil, assim como a suspensão do contrato, decorreu de culpa da aluna, ônus que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15).

[...]

Fixadas essas premissas, exsurge configurada a falha na prestação dos serviços da demandada, nos termos do art. 14 do CDC.

Por conseguinte, incumbe à suplicada o pagamento de indenização por prejuízo material causado à requerente, em razão da contraprestação por ela paga indevidamente no segundo semestre de 2020 e do pagamento das mensalidades integrais adimplidas no 10º (décimo) período, totalizando R$ 9.003,51 (nove mil, três reais e cinquenta e um centavos).

Finalmente, no que tange aos danos morais, estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Na presente controvérsia, conforme já consignado, os problemas com o aditamento do financiamento estudantil prejudicaram a postulante, que sofreu com a suspensão da graduação por um semestre, tendo, ainda, que arcar integralmente com as mensalidades do último período, tudo por erro da suplicada, apesar de ter buscado, por diversas vezes e anos seguidos, a resolução da questão.

Destarte, resta caracterizado o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02.

[...]

Nesse sentido, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de reparação por prejuízos materiais, na quantia de R$ 9.003,51 (nove mil, três reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
.

Outrossim,
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo
.

[...]

Quanto ao recurso da ESTÁCIO DE SÁ, a insurgência não merece prosperar. A Parte Requerida alega ausência de falha na prestação de serviços e que inexistem danos morais. Entretanto, restou devidamente comprovado nos autos que houve prestação defeituosa dos serviços educacionais, caracterizando falha na relação de consumo estabelecida entre as partes.

Tais fatos foram tratados de forma aprofundada na sentença, que desceu a minúcias dos defeitos que resultaram no fato de serviço experimentado pela Parte Autora, fazendo cristalina a procedência da pretensão autoral.

Ademais, a Parte Autora demonstrou que enfrentou dificuldades em sua trajetória acadêmica em decorrência de condutas da instituição de ensino que geraram transtornos e prejuízos. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 14 do sobredito diploma.

A hipossuficiência da Parte Autora é evidente, tanto no aspecto técnico quanto no econômico. A requerente buscou solucionar o problema pelos meios administrativos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e tentativa de resolver a questão de forma amigável antes de buscar o Poder Judiciário. É o consumidor que se encontra em posição de fragilidade na relação contratual, necessitando da proteção do ordenamento jurídico.

Com espeque nisso, restou caracterizado o dano moral, decorrente da própria conduta da instituição de ensino que causou transtornos à autora em sua trajetória acadêmica. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo – apesar de a Parte Autora ter demonstrado a ocorrência do prejuízo em meu sentir.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Assim,
impõe-se o não acolhimento da pretensão recursal da ESTÁCIO DE SÁ.

No que tange ao recurso interposto por NAYARA VEIGA RUY, a pretensão merece acolhimento parcial. A autora busca a majoração do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

Isso porque as questões sofridas pela Parte Autora afetaram a conclusão do curso superior dela, causando-lhe risco concreto de não concluir seus estudos.

É cediço que é a educação uma das (poucas) formas de ascensão social possíveis no Brasil, país fundamentalmente desigual em suas relações sociais e econômicas. Dessarte, tal risco – ocorrido após anos de estudos, por culpa exclusiva da Parte Ré – constitui prejuízo grave.

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)” Dito de outra forma, na fixação do
quantum debeatur
da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

Portanto, reputo que o valor arbitrado em sentença não corresponde ao prejuízo sofrido pela Autora. Assim, segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

[...]

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente justifica a majoração dos danos morais.

Dessarte, observadas as premissas fixadas acima, bem como a observância à razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da instituição de ensino requerida, a condição socioeconômica da autora e a necessidade de resposta firme à falha na prestação dos serviços, tenho por adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação dos danos morais sofridos.

Ante o exposto:

1.

rejeito a pretensão recursal da ESTÁCIO DE SÁ;

2.

acolho parcialmente a pretensão recursal de NAYARA VEIGA RUY
apenas paras majorar os danos morais e fixá-los em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia a ser
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária. Fica mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, condeno a parte recorrente (ESTÁCIO DE SÁ), integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)